Tribunal: TJDFT
Processo: 0027059-28.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. PROLONGAMENTO INDEFINIDO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. Consistindo a pretensão principal na execução de cheque, aplica-se, para fins de verificação da prescrição intercorrente, o prazo de seis meses, conforme preceitua o artigo 59, da Lei no 7.357/85. Determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito prolongar-se indefinidamente. Considerando o prazo de seis meses para a prescrição intercorrente no caso vertente, resta nítido o implemento da prejudicial, mormente diante da paralisação do feito por período bem superior a tal lapso temporal.